Tribunal: TJPA
Processo: 0802685-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802685-81.2022.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: JOAO BATISTA MONTEIRO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR ESTIMATIVA SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito apurado com base em estimativa de consumo de água, diante da ausência de hidrômetro e de efetiva prestação do serviço pela concessionária, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de valores pela concessionária de serviço público com base apenas na alegada disponibilidade do serviço, sem hidrômetro instalado, sem fornecimento efetivo de água e sem solicitação de religação por parte do consumidor, e se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de demonstração, por parte da concessionária, da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água, sendo constatado que o consumidor utilizava poço artesiano desde 2014.

4. Cobranças realizadas com base em consumo estimado, sem qualquer aferição técnica e sem hidrômetro instalado, violam os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

5. Consumidor idoso e hipossuficiente submetido a cobranças elevadas e infundadas, circunstância que justifica a indenização por danos morais.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, diante das particularidades do caso concreto e da função pedagógica da medida.

7. Manutenção da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, diante da complexidade da matéria e da tramitação regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. É ilegítima a cobrança de valores por fornecimento de água com base apenas na estimativa de consumo, quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, tampouco a instalação de hidrômetro no imóvel.

2. A prática abusiva de cobrança por serviço não prestado configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, especialmente quando dirigida a consumidor idoso e hipossuficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, III e X, 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por JOÃO BATISTA MONTEIRO DAS NEVES (ID 25213500), com posterior emenda à inicial (ID 25213508).

A parte autora alegou, na petição inicial, que, por mais de oito anos, não utilizou os serviços de fornecimento de água da ré, pois passou a utilizar poço artesiano em razão da precariedade do serviço. Todavia, foi surpreendida com a emissão de diversas faturas, com valores considerados exorbitantes e sem comprovação de consumo efetivo. Informou ainda a inexistência de hidrômetro no imóvel e que os débitos atingiram o montante de R$ 72.082,74, em razão de lançamentos acumulados por estimativa.

Foi deferida a tutela de urgência (ID 25213511), determinando: (i) a suspensão da cobrança das faturas detalhadas no processo, e (ii) o restabelecimento do fornecimento de água, mediante instalação de hidrômetro no imóvel de matrícula nº 2328453, sob pena de multa diária.

Em sede de contestação (ID 25213672), a COSANPA suscitou, preliminarmente, a prescrição quinquenal das faturas anteriores a 2017. No mérito, alegou que os lançamentos são legítimos, baseados no consumo estimado, segundo normas da ARCON-PA e da Lei nº 11.445/2007, mesmo diante da ausência temporária de hidrômetro. Afirmou que a simples disponibilidade do serviço autoriza a cobrança mínima, independentemente da utilização efetiva, e pugnou pela improcedência da demanda.

Em réplica (ID 25213677), o autor impugnou a defesa apresentada, reiterando que nunca solicitou o restabelecimento do serviço e que a cobrança ocorreu sem qualquer medição real. Ressaltou a sua condição de idoso e aposentado, reforçando a vulnerabilidade econômica e a ilegalidade das cobranças.

A
sentença
(ID 25213691) julgou procedente o pedido, para: (a) declarar a inexistência dos débitos imputados ao autor; (b) confirmar a tutela provisória concedida; (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; (d) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a COSANPA interpôs
Apelação Cível
(ID 25213685), requerendo a reforma integral da sentença, ao argumento de que: (a) os lançamentos estão amparados na legislação vigente e refletem a regular prestação de serviço público essencial; (b) a instalação de hidrômetro não é pressuposto para a cobrança por estimativa; (c) não houve ilicitude capaz de justificar condenação por dano moral; e (d) o valor da indenização é excessivo, devendo ser excluído ou reduzido.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

De antemão, verifico que a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cinge a controvérsia sobre à legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária de serviço público, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, em face do autor, com fundamento na suposta disponibilização do serviço de fornecimento de água, apesar da ausência de hidrômetro e de qualquer evidência de consumo efetivo no imóvel do apelado.

Consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente da petição inicial (ID 25213500) e da emenda (ID 25213508), o autor deixou de utilizar os serviços da COSANPA desde 2014, passando a abastecer sua residência com água de poço artesiano, tendo sido surpreendido com cobranças mensais que, ao longo dos anos, alcançaram valor superior a R$ 70.000,00. O autor afirma que jamais houve solicitação de religação, tampouco instalação de hidrômetro.

A ré, por sua vez, sustenta na contestação (ID 25213672) que o imóvel permanecia ligado à rede pública, sendo legítima a cobrança mínima e que a ausência de uso efetivo não afasta a obrigação de pagamento pela sua disponibilidade.

Todavia, a jurisprudência em casos análogos, assentou que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL. DEVIDO.
- Após a instrução processual,
restou claro que o serviço cobrado pela concessionária apelada não foi utilizado
em momento algum pela apelante, devido
a utilização de poço artesiano
, não podendo se falar de imposição de cobranças pela mera disponibilização - Os danos morais puderam ser identificados no abalo emocional experimentado pela demandante, notadamente pela sensação de impotência perante o comportamento arbitrário da empresa apelada em realizar cobranças por serviço não prestado - Indenização no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e pedagógico, bem como à jurisprudência desta e. 2ª Câmara Cível - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06355626920198040001 AM 0635562-69.2019 .8.04.0001, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CEDAE.
AUSÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA
. DESABASTECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DAS FATURAS. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. 1- A relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas de
proteção ao consumidor
, havendo previsão expressa, no art. 22 da Lei n 8.078/90, quanto à aplicação daquele diploma legal, em relação às concessionárias de serviço público. 2-
A residência da Autora é desprovida do abastecimento de água. Não havendo a prestação do serviço, a cobrança é incabível, seja pela tarifa mínima, seja por estimativa.
3- Prova pericial que corrobora as alegações da parte autorais.
Verificada a utilização de poço artesiano
. 4- Falha na prestação do serviço . 5- Negativação indevida. 6- Dano moral configurado. 7- Quantum indenizatório fixado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo igualmente adequado aos parâmetros desta Corte . 8- Reforma ex officio para constar como termo inicial dos juros legais da condenação a título de indenização por danos morais a data da citação da Ré, por se tratar de responsabilidade contratual. 9- DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00434113520178190021 202100145844, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 23/09/2021, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/09/2021).

No caso concreto, a COSANPA não demonstrou a continuidade do serviço, tampouco o fornecimento efetivo ou a ligação ativa do imóvel à sua rede. Ao contrário, foi necessária a determinação judicial de instalação de hidrômetro (ID 25213511), o que confirma a omissão da concessionária em cumprir os padrões mínimos de aferição do consumo.

Nesse contexto, impõe-se a incidência da responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF, haja vista a prática abusiva de lançar faturas sem qualquer base técnica e sem efetiva prestação do serviço. A conduta revela afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada ao consumidor, especialmente por tratar-se de consumidor idoso e hipossuficiente.

Quanto à indenização por danos morais, mostra-se plenamente justificável diante da angústia provocada pelas altíssimas cobranças reiteradas e desprovidas de causa legítima, que abalaram o equilíbrio financeiro e emocional do autor. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença (ID 25213691) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, não comportando redução, em virtude da complexidade da matéria e da tramitação regular do feito até sentença meritória.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/12/2025